Tribunal: STF
Processo: ARE 1558503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 125):



    “Apelação cível - Infância e Juventude - Cumprimento de sentença - Disponibilização de profissional de apoio escolar -Sentença que acolheu a impugnação e, em razão da satisfação da obrigação, julgou extinto o cumprimento de sentença -Irresignação do menor, que interpôs apelação - Matéria apreciada que não se insere nos procedimentos previstos nos arts. 152 a 197 do ECA - Inaplicabilidade do prazo decenal do art. 198, II, do ECA - Inteligência da Súmula 113 do TJSP -Aplicabilidade do art. 1.003, §5º, e art. 219, ambos do CPC, ao caso concreto - Recurso tempestivo - Apelação interposta em face de pronunciamento judicial que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC - Adequação do recurso -Inteligência dos arts. 203, §1°, 513, 924, II, e 925, todos do CPC - Pedido de regressão escolar que excede os limites do cumprimento de sentença - Sentença que não carece de fundamentação e examina suficientemente as questões apresentadas - Disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil, com formação em pedagogia - Profissional que deve possuir formação específica, em conformidade com o art. 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Ausência de exclusividade na disponibilização do profissional especializado, que poderá ser compartilhado com os demais alunos, desde que frequentem a mesma sala de aula do exequente - Precedentes - Apelo parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do incidente, somente para assegurar que o compartilhamento do atendimento se dará com outros alunos apenas se estiverem na mesma sala de aula que o exequente.”



    Opostos embargos de declaração (Docs. 134 e 165), foram rejeitados (Docs. 140, 158 e 169).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 184), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ISAAC SERRA VIRGINIO GRASSI aponta violação aos arts. 37, I e II; 206, I; e 208, da CF/1988.



    Para tanto, alega que “a criança, diagnosticada com Síndrome de Down, tem direito à disponibilização de professor especializado para auxiliá-la pedagogicamente, cuja garantia está expressa no ordenamento jurídico vigente e foi reconhecida no processo de conhecimento art. 37 I e II, art. 206 I e art. 208 III da Constituição Federal” (Doc. 184, fl. 8).



    Aduz que no caso concreto,“foi disponibilizado ao menor o atendimento por meio de auxiliar de desenvolvimento infantil, com formação em pedagogia” (Doc. 184, fl. 8). Todavia, “o profissional de apoio não é apto para auxiliar pedagogicamente à criança, ainda que seja pedagogo, por tratar-se a profissão de professor de uma profissão legalmente estabelecida nos termos do art. 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9394 de 1996)” (Doc. 184, fl. 7).



    Ressalta que “um auxiliar de desenvolvimento infantil com formação em pedagogia não pode utilizar-se de técnicas ou procedimentos identificados com a profissão de professor especializado, pois cabe ao professor especializado dar o atendimento especializado à criança, nos termos do art. 59 III da Lei de diretrizes e bases da educação nacional (lei 9394 de 1996), sendo esta situação vedada expressamente pela lei 13.146 de 6 de julho de 2015, em seu art. 3º XIII” (Doc. 184, fl. 10).



    Com base nesses fundamentos, sustenta que “foi descumprida a política de educação inclusiva, conforme o art. 208 III, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado deve promover “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”” (Doc. 184, fl. 12), violando, assim, a Súmula Vinculante 43, o art. 37, II, da CF/1988 e ao Tema 793 da repercussão geral.



    Assim, ao fundamento de que não foi disponibilizado ao menor professor com especialização adequada, requer a reforma do acórdão recorrido para que o Município contrate um “professor auxiliar” em oposição ao auxiliar de desenvolvimento infantil, com formação em pedagogia (Doc. 184, fl. 13).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou, inicialmente, a aplicação do Tema 793, ao fundamento de que o caso em comento trata da disponibilização de profissional de apoio escolar, não se enquadrando, assim, na hipótese da tese de repercussão geral do referido paradigma. No mais, inadmitiu o RE ao argumento de que a pretensão recursal demanda a análise da legislação infraconstitucional, inexistindo afronta direta à Constituição Federal (Doc. 200).



    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 206).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 184, fls. 2-3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Nos termos do art. 1035 § 3º I do Código de Processo Civil, há repercussão geral no presente recurso extraordinário, pois, impugna decisão, que contraria a súmula vinculante de n. 43 do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    Ademais o recurso impugna também decisão, que contraria à jurisprudência do STF, que reconhece o direito à saúde e determina a assistência integral ao deficiente: 



    Tema 793, RE 8555178, Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o presente caso sequer trata de matéria relacionada à Súmula Vinculante 43 ou ao Tema 793 da repercussão geral, uma vez que a pretensão do recorrente, exercida exclusivamente em face do Município de Mogi das Cruzes/SP, resume-se à obtenção de um professor especializado para auxiliá-lo pedagogicamente, tendo o acórdão recorrido lhe assegurado o atendimento por meio de auxiliar de desenvolvimento infantil, com formação em pedagogia. Inexiste, portanto, qualquer discussão sobre eventual provimento de servidor público em cargo de carreira diversa, nem sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação em relação às demandas prestacionais na área da saúde.



    Registro, por oportuno, que o recorrente já interpôs, anteriormente, recurso debatendo questão similar (ARE 1.494.929/SP, de minha relatoria), em mandado de segurança no qual se pretendia a disponibilização de cuidador/professor/auxiliar especializado durante todo o período escolar, na rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes/SP. Naquele caso, pretendia-se o reconhecimento da necessidade de dedicação exclusiva de um professor/cuidador assistente à criança, posto que o acórdão do TJSP havia consignado a possibilidade de atendimento a outras crianças pelo mesmo cuidador ou professor assistente, não havendo direito a atendimento exclusivo.



    Em decisão monocrática, neguei provimento àquele Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que para a verificação da necessidade, ou não, de atendimento com profissional especializado de forma exclusiva, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE (ARE 1.494.929/SP, DJe de 11/6/2024). Após a interposição de agravo interno, a decisão foi mantida pela Primeira Turma desta CORTE, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACOMPANNHAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN. ATENDIMENTO PROFISSIONAL COM EXCLUSIVIDADE. NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por menor com síndrome de down e atraso no desenvolvimento psicomotor, representado por sua mãe, com o objetivo de determinar ao Secretário de Educação do Município de Mogi das Cruzes/SP a disponibilização de cuidador/professor/auxiliar especializado, durante todo o seu período de aula, na rede municipal de ensino. 2. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo a segurança requerida para, confirmando a liminar anteriormente concedida, “determinar à autoridade coatora o fornecimento de cuidador especializado ao impetrante”. 3. Interposta apelação pelo Município de Mogi das Cruzes (Doc. 6), a sentença foi confirmada, com a observação de não exclusividade do atendimento pelo professor/cuidador assistente, “permitindo-se o compartilhamento dos atendimentos a outros alunos que venham também a precisar, na mesma sala de aula, do referido acompanhamento especializado”. 4. Quanto à verificação da necessidade, ou não, de atendimento com profissional especializado de forma exclusiva, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.494.929/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/8/2024)



    Em seguida, houve a oposição de dois embargos de declaração, além de embargos de divergência, sendo este último não conhecido com a determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos à origem (ARE 1494929 AGR-ED-ED-EDV / SP, de minha relatoria, DJe de 23/4/2025).



    O presente processo trata de Recurso Extraordinário interposto nos autos de cumprimento de sentença do caso acima citado, e versa sobre a forma de execução daquela decisão.



    No caso concreto, verifica-se, igualmente, que a análise da pretensão recursal quanto à disponibilização de um professor especializado para auxiliá-lo pedagogicamente, ao invés de auxiliar de desenvolvimento infantil, com formação em pedagogia, passa necessariamente pela revisão do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.376 AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2023)



    Além disso, o recorrente sustenta a inadequação da disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil, com formação em pedagogia, para seu atendimento, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Assim, a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente